Tribunal: TJBA
Processo: 0578483-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578483-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GRUPO FONAI UNIFORMES LTDA

Advogado(s)
:
JOSEPH ANTOINE TAWIL, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, MARCOS DE ANDRADE STALLONE

APELADO: SANTISTA WORK SOLUTION S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO DA GRACA, DENIS AUDI ESPINELA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA INCONTROVERSA. TÍTULO NÃO IMPUGNADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRISE ECONÔMICA. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por GRUPO FONAI UNIFORMES LTDA contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por SANTISTA WORK SOLUTION S.A., reconhecendo a existência de dívida no valor de R$ 84.727,16, e rejeitando os embargos monitórios apresentados, que alegavam crise econômica como causa do inadimplemento e requeriam aplicação da teoria da imprevisão e parcelamento da dívida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de gratuidade de justiça à empresa recorrente extinta por liquidação voluntária; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, com consequente redução e parcelamento do valor da dívida.

III. Razões de decidir

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é admitida quando comprovada a insuficiência financeira, sendo a baixa do CNPJ prova idônea de inatividade econômica e incapacidade de arcar com as custas processuais.

2. A teoria da imprevisão exige, além da ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, a demonstração concreta de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, com vantagem extrema à outra parte, o que não foi provado nos autos.

3. Alegações genéricas sobre crise econômica, sem individualização dos contratos afetados ou prova da desproporção nas prestações, não autorizam a revisão contratual nem o afastamento do princípio do pacta sunt servanda.

4. O pedido de parcelamento do débito não pode ser imposto ao credor, pois violaria determinação legal expressa, conforme o disposto no art. 314 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica quando comprovada sua inatividade econômica e insuficiência de recursos, inclusive em razão da baixa do CNPJ.

2. A aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva exige demonstração concreta de desequilíbrio contratual, não sendo suficientes alegações genéricas de crise econômica.

3. O credor não pode ser compelido a aceitar o parcelamento da dívida quando não houver ajuste nesse sentido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 314, 317 e 478; CPC, arts. 98, 373, I e II, e 487, I; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2040875-41.2024.8.26.0000, j. 16.04.2024; TJ-MG, AI nº 10000170243166001, j. 03.09.2017; TRF-3, ApCiv nº 5000073-55.2021.4.03.6134, j. 09.02.2024; TJ-GO, ApCiv nº 5257110-72.2022.8.09.0006, j. (s/r).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578483-76.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante GRUPO FONAI UNIFORMES LTDA e como apelada SANTISTA WORK SOLUTION S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03